Tribunal: TJBA
Processo: 0000413-78.2010.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000413-78.2010.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
DANILO MENEZES DE OLIVEIRA, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, MANUELA MARIA ELEUTERIO D ALMEIDA, ANTONIO MARIO DANTAS BASTOS FILHO, EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

APELADO: TEREZINHA NASCIMENTO MARQUES

Advogado(s)
:
MONA LISA MACHADO TRINDADE

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SERVIÇO DEFEITUOSO. DANO COMPROVADO. DESCONTOS REALIZADOS DE FORMA INDEVIDA, SEM QUE EXISTISSE RELAÇÃO ENTRE AS PARTES. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CARACTERIZADOS CONDENAÇÃO FIXADA DE FORMA MODERADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - No caso em destaque, a autora afirma que não firmou o contrato de empréstimo ora discutido, de modo que, cabia à instituição bancária comprovar a relação jurídica travada entre as partes, ônus este do qual o banco não se desincumbiu.

II - As inconsistências documentais apresentadas para a contratação do empréstimo, a divergência de assinatura e a ausência de prova robusta por parte do banco quanto à legitimidade da contratação e ao efetivo proveito dos valores pela autora, configuram defeito na prestação do serviço.

III - A configuração do dano moral está ínsita na própria ofensa, de forma que, restando provado o fato, provado está o dano moral. Não se
mostra possível reduzir o valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pena de aviltamento da dúplice natureza da imposição indenizatória por lesão extrapatrimonial.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000413-78.2010.8.05.0153
, figurando como apelante o
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S
/
A
e apelada
TEREZINHA NASCIMENTO MARQUES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO,
e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A)